Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600489-73.2024.6.16.0169
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600489-73.2024.6.16.0169

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 17/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600489-73.2024.6.16.0169,
que julgou improcedente a presente Representação Eleitoral, promovida pela Coligação Altamira
Rumo a um Novo Tempo, em face de José Etevaldo de Oliveira e Gilmar de Aquino Alves, e por
conseguinte, indeferiu a representação por conta da divulgação do vídeo por parte de Gilmar de
Aquino no instagram e facebbok. (Representação ajuizada Coligação Altamira Rumo a um Novo
Tempo, em face José Etevaldo de Oliveira e Gilmar de Aquino Alves, no município de Campina da
Lagoa/PR, em que aduz que na data de 09/10/2025, o Requerido Gilmar postou em suas redes
sociais um vídeo no qual ele supostamente divulga algumas informações inverídicas com intuito
de desestabilizar o pleito eleitoral, ludibriar o eleitor e beneficiar o candidato José Etevaldo de
Oliveira.O vídeo consta no ID 124353957 e pode ser acessado pelo link incluído na inicial. 1º Post:
imagem de divulgação em rede social do perfil da pg de Gilmar de Aquino onde aparece uma
pessoa e algumas reações ao post. 2º Post: imagem de divulgação em rede social do perfil da pg
de Branco Itamira onde aparece uma pessoa com imagem de fundo de uma via asfaltada, com a
legenda: "Pavimentação asfaltica da estrada pra laranjal primeiros 3,45 km - tem trabalho do
Branco - Prefeito Branco 13-Vice Gersinho"). JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO EM 17/09/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX. RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Altamira Rumo a Um Novo Tempo [PP/MDB/UNIÃO/PSD] -
ALTAMIRA DO PARANÁ - PR (RECORRENTE)
ANA BELLY PACHECO COIMBRA (ADVOGADO)
JONAS DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO)
DAVID ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
GILMAR DE AQUINO ALVES (RECORRIDO)
CASSIA DANIELA GONCALVES (ADVOGADO)
JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
CASSIA DANIELA GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44183098
06/11/2024
08:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44183098 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:42:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608422537000000043131715
Número do documento: 24110608422537000000043131715
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:31:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.345

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600489-73.2024.6.16.0169 – Altamira do
Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: Altamira Rumo a Um Novo Tempo [PP/MDB/UNIÃO/PSD] - ALTAMIRA DO
PARANÁ - PR
ADVOGADO: ANA BELLY PACHECO COIMBRA - OAB/PR123216
ADVOGADO: JONAS DE OLIVEIRA E SILVA - OAB/PR68409
ADVOGADO: DAVID ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS - OAB/PR74107
RECORRIDO: JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CASSIA DANIELA GONCALVES - OAB/PR77140
RECORRIDO: GILMAR DE AQUINO ALVES
ADVOGADO: CASSIA DANIELA GONCALVES - OAB/PR77140
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS OU
GRAVEMENTE
DESCONTEXUALIZADAS.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE DESINFORMAÇÃO OU OFENSA A
CANDIDATOS.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação Altamira Rumo a
Um Novo Tempo, cuja candidata à prefeita, Elza Aparecida Aguiar, foi eleita,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 169ª Zona Eleitoral de Campina
da Lagoa, que entendeu pela ausência irregularidade em vídeo divulgado por
terceiro nas redes sociais, em que são exaltadas obras e ações do então prefeito
de Altamira, Jose Etevaldo de Oliveira, candidato à reeleição.
1.2 A coligação recorrente alega que o vídeo veicula informações inverídicas,
entre elas: a) pavimentação asfáltica até o Município de Laranjal; b)
asfaltamento nas comunidades rurais; c) afirmação de que gestões anteriores

Num. 44183098 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:42:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608422537000000043131715
Número do documento: 24110608422537000000043131715
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:31:22
venderam a frota municipal. Sustenta que tais afirmações distorcem fatos e
comprometem a lisura do pleito, ao passo que o recorrido, ao divulgar o vídeo,
atuaria em benefício do candidato José Etevaldo de Oliveira.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que a manifestação impugnada não é
sabidamente inverídica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Se há presença de conteúdo inverídico ou gravemente descontextualizado
no vídeo, caracterizando desinformação, com potencial de afetar o equilíbrio
do pleito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 27, §1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019 assegura a liberdade de
manifestação nas campanhas eleitorais, vedando apenas a divulgação de
informações sabidamente falsas ou gravemente distorcidas.
3.2 A análise do vídeo revela, porém, um conteúdo meramente opinativo e
informal do cidadão Gilmar de Aquino Alves, sem a pretensão de detalhar
tecnicamente as obras, mas sim de demonstrar apoio à continuidade da gestão
atual. Não se observa qualquer elemento que permita classificar as declarações
como inverídicas a ponto de justificar a intervenção judicial, mas sim como
manifestação legítima de opinião política.
3.3 Com relação às críticas à antiga gestão, estas foram proferidas de forma
genérica, referindo-se a "gestões passadas", sem vinculação direta a candidatos
específicos. A candidata Elza Aparecida Aguiar, eleita em 2024, enquanto ex-
gestora e figura pública, está sujeita a críticas políticas, desde que não
extrapolem os limites do debate eleitoral ou afetem sua honra, o que não
ocorreu.
3.4 Portanto, a decisão de primeiro grau, ao entender que o vídeo não
ultrapassa os limites do debate político e se enquadra no exercício regular da
liberdade de expressão, deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
julgou improcedente a representação.
4.2 Tese de julgamento: "A divulgação de opinião em propaganda eleitoral,
mesmo com eventuais imprecisões factuais, não configura propaganda

Num. 44183098 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:42:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608422537000000043131715
Número do documento: 24110608422537000000043131715
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:31:22
irregular, desde que não envolva desinformação ou ataque direto à honra de
candidatos".
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-A; Resolução TSE n. 23.610/2019, arts. 2º, 9º e
9º-C.
Jurisprudência relevante citada: Rodrigo López Zilio, conceituação de
propaganda eleitoral e liberdade de expressão

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação Altamira Rumo a Um Novo Tempo,
cuja candidata Elza Aparecida Aguiar foi eleita, em face de sentença proferida pelo Juízo
da 169ª Zona Eleitoral de Campina da Lagoa, que entendeu pela ausência irregularidade
no vídeo impugnado.
Em suas razões recursais (ID 44031777), a coligação recorrente aduziu, em síntese, que
o vídeo impugnado divulga informações inverídicas com intuito de desestabilizar o pleito
eleitoral, ludibriar o eleitor e beneficiar o candidato José Etevaldo de Oliveira. Pontuou que
há três afirmações inverídicas: a) realização de asfalto entre o Município de Altamira até a
cidade de Laranjal, em um percurso de 33 km de distância; b) pavimentação asfáltica nas
comunidades da zona rural; c) que os prefeitos anteriores venderam e acabam com a
frota municipal. Afirmou que as obras não chegarão até o Município de Laranjal, eis que a
extensão da pavimentação será de apenas 3,45 km, e não a totalidade até o município de
Laranjal, como foi originalmente informado na gravação. Sustentou que não há qualquer
obra em andamento que vise à pavimentação das estradas que conectam as zonas rurais
à sede do município. Em relação à gestão anterior, disse que Elza Aparecida Aguiar
deixou o pátio rodoviário do município de Altamira devidamente equipado e com inúmeros
maquinários novos. Fundamentou que informações falsas na cidade de Altamira do
Paraná, com população estimada em pouco mais de 3.500 habitantes, além de
comprometer a lisura, podem repercutir de maneira grave e decisiva no pleito eleitoral.
Alegou que o recorrido está possivelmente sendo pago, com recursos públicos, pelo
candidato José Etevaldo de Oliveira, apresentando link do divulgacandcontas. Requereu,
ao final, a procedência da representação.

Num. 44183098 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:42:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608422537000000043131715
Número do documento: 24110608422537000000043131715
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:31:22
Em sede de contrarrazões, os recorridos pugnaram pelo desprovimento do recurso (ID
44031785), eis que não há irregularidade no conteúdo do vídeo, tratando-se de liberdade
de expressão.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44080614) opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que a manifestação impugnada não é
sabidamente inverídica.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral pela
internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso
II, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável
na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato
ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático,
são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
Sobre a propaganda eleitoral, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:
“Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com o
objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de todo
o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre o
candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que o
candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário.”

Num. 44183098 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:42:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608422537000000043131715
Número do documento: 24110608422537000000043131715
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:31:22
A propósito da proibição de propaganda eleitoral com fatos inverídicos, o artigo 2º, artigo 9
e artigo 9-C da Resolução TSE n. 23.610/2019 assim dispõem:
Art. 2º É vedada, nos termos do Código Eleitoral, a divulgação ou compartilhamento de
fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a
integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e
totalização de votos.

Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,
inclusive veiculado por terceiras (os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido,
a federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam
concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as
pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo de
eventual responsabilidade penal.

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente
inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do
pleito ou à integridade do processo eleitoral.
Como se vê, para que a propaganda eleitoral seja considerada desinformação, devem
estar presentes elementos mínimos como falsidade ou distorção da informação, a
intenção de confundir ou induzir em erro e a finalidade de causar dano.
Sobre a desinformação, a doutrina[2] a conceitua como “toda estratégia, conjunto de
práticas ou ação comunicativa isolada destinada a substituir, deturpar, impossibilitar ou
dificultar o acesso à realidade em torno de uma questão socialmente relevante, com o fim
de causar, em um público determinado, alguma sorte de reação negativa, como ódio,
agressividade, medo, desconfiança ou indignação".
Na espécie, a propaganda impugnada é um vídeo divulgado pelo representado Gilmar de
Aquino Alves, recorrido, em suas redes sociais Instagram e Facebook, exaltando a gestão
do então prefeito Jose Etevaldo de Oliveira, candidato à reeleição, com o seguinte
conteúdo:
[...] Estou passando mais uma vez, né? Para pedir o seu apoio, para pedir o seu voto,
para o nosso prefeito, o Branco né? O vice que é o Gerson. Vamos juntos, porque, nós
só temos a ganhar. Altamira precisa, necessita estar num rumo certo, estar no caminho
certo, né? Nosso prefeito já está aí Graças a Deus trabalhando nas estradas né? Esse
sonho de todos os altamirenses de ver o asfalto encostado no Laranjal, né?
Principalmente nós que moramos no sítio, que precisamos, né? Porque sabemos que
não é fácil para um prefeito conseguir manter todas as estradas boas, né? Agora tá tendo
uns projetos bons, graças a Deus, ta... né, depois que graças a Deus que nosso prefeito
entrou, estamos conseguindo levar até asfalto para as comunidades, né? Antigamente
era impossível, as estradas ruins, não tinha maquinário. Hoje graças a Deus, né? Nós
temos maquinários bons, né? Porque nossos maquinários que tinha, as coisas do
município, né? Os outros prefeitos anteriores foram vendendo, foram acabando com
tudo. Hoje graças a Deus nós temos que agradecer a Deus e erguer a cabeça e dizer

Num. 44183098 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:42:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608422537000000043131715
Número do documento: 24110608422537000000043131715
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:31:22
que nós temos um prefeito que tem atitude, que tem capacidade de trabalhar, de fazer as
coisas, onde talvez muitos criticam, né? Por causa que talvez são oposição, mas nós (...)
[...]
A análise do vídeo não demonstra a presença de qualquer elemento caracterizador da
propaganda irregular, mas apenas percepções pessoais de Gilmar de Aquino Alves, autor
da publicação, cidadão estranho ao pleito.
O recorrido, ao gravar o vídeo, não pretendeu trazer informações técnicas e precisas a
respeito da extensão da pavimentação asfáltica, mas reforçar a ideia de que as
comunidades rurais estão sendo beneficiadas com as obras.
É inafastável a conclusão do Juízo de primeiro grau, no sentido de que a omissão de
informações precisas acerca do alcance do asfalto está mais relacionada à forma com
que o responsável pelo vídeo se comunica e expõe a melhoria promovida pelo então
prefeito, do que propriamente com eventual desinformação.
Outrossim, a fala quanto à antiga gestão ter vendido e acabado com a frota municipal
também não comporta repressão por esta Justiça Especializada, eis que não há indicação
de nomes de forma desabonadora, limitando-se a tratar de “gestões passadas”, o que não
necessariamente leva à conclusão de que se trata da pretensa candidata Elza, ora eleita.
As críticas formuladas no contexto da campanha foram genéricas, direcionadas à antiga
gestão como um todo, sem direcionamento pessoal a candidatos específicos.
Mesmo que houvesse algum direcionamento pessoal, a candidata Elza, antiga prefeita,
como figura pública à época e como concorrente ao pleito, não está imune a criticas
políticas desde que não envolvam desinformação ou ataque à honra, o que não ocorreu
no vídeo impugnado.
Nesse contexto, a Procuradoria Regional Eleitoral bem pontuou que os apontamentos
indicados nas postagens, ainda que possam ter reflexos negativos, não veicularam fatos
sabidamente inverídicos e não ultrapassam o limite da discussão política normal,
impedindo a mitigação do exercício regular da liberdade de expressão
Inexistindo fato evidentemente inverídico ou gravemente descontextualizado, deve
prevalecer a liberdade de expressão e o debate político, de sorte que compete aos
candidatos promoverem a discussão no âmbito da campanha eleitoral.
Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, para o fim de
conhecer do recurso eleitoral e, no mérito, negar provimento, mantendo integralmente a
sentença que julgou improcedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso

Num. 44183098 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:42:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608422537000000043131715
Número do documento: 24110608422537000000043131715
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:31:22
interposto pela Coligação Altamira Rumo a Um Novo Tempo, para manter a sentença que
julgou improcedente a representação eleitoral por propaganda eleitoral irregular.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] Direito Eleitoral. Zílio, Rodrigo Lópes. 8ª ed. rev. Ampl. e atualiz. São Paulo, Editoria Juspodivm, 202.
Pág. 406
[2] ALVIM, Frederico; ZILIO, Rodrigo; CARVALHO, Volgane. Guerras cognitivas na arena eleitoral: o
controle judicial da desinformação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600489-73.2024.6.16.0169 - Altamira do
Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: ALTAMIRA RUMO A UM NOVO TEMPO [PP/MDB/UNIÃO/PSD] - ALTAMIRA DO
PARANÁ - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: ANA BELLY PACHECO COIMBRA - PR123216,
JONAS DE OLIVEIRA E SILVA - PR68409, DAVID ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS - PR74107 -
RECORRIDOS:
JOSE
ETEVALDO
DE
OLIVEIRA,
GILMAR
DE
AQUINO
ALVES -
Advogada dos RECORRIDOS: CASSIA DANIELA GONCALVES - PR77140.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.11.2024